Tribunal: TJDFT
Processo: 0751765-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO. UM (1) ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA. IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS. CNIB. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. Não há supressão de instância quando as questões que fundamentam a preliminar suscitada são objeto da decisão agravada, permitindo, assim, seu exame pelo Tribunal (CPC, art. 1.016, III).
3. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/1980, art. 40, §§ 2o e 4o).
4. De acordo com entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um (1) ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
5. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública, sendo aplicável o enunciado da Súmula 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente. Precedentes.
6. A utilização da CNIB como medida executiva atípica, após o esgotamento das medidas ordinárias e sob o crivo do contraditório, é respaldada pelo CPC, arts. 139, II e IV, e pela Súmula 560 do STJ. Dessa forma, a CNIB pode ser utilizada tanto na execução fiscal como na execução cível, desde que esgotados os meios executivos típicos (REsp n. 2.141.068/PR).
7. Recurso conhecido e não provido.